Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a identidade de ações é necessário que haja, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. Assim, se um dos elementos não é igual ao processo comparado, a litispendência deve ser afastada.
2. A competência das varas especializadas em execução de titulos executivos extrajudiciais encontra-se delimitada no art. 25-A da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei no 11.697/08), não se vislumbrando nesse dispositivo a hipótese de julgamento de ações monitórias.
3. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil.
4. Segundo a Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 4.1. O art. 700 do Código de Processo Civil faculta o pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a demonstração da causa debendi.
5. Incumbe a parte demandada em ação monitória apresentar razões para afastar a obrigação estampada na cártula, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte demandante (art. 373, inc. II, Código de Processo Civil), o que não ocorreu nos autos.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.